Tribunal: TJES
Processo: 5039365-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039365-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA RAASCH
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5039365-65.2024.8.08.0024.

RECORRENTE:
LUCIA HELENA RAASCH.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18908777. Contrarrazões apresentadas no ID 18908779.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18908777), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), ante a declaração de hipossuficiência firmada no ID 18908751.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO QUANTO A VÍNCULOS COM AUTARQUIA (IDAF). PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. MÉRITO. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA (SESA) POR PRAZO INFERIOR A 24 MESES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TEMA 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação condenatória proposta por servidora pública contratada sob regime de designação temporária em face do Estado do Espírito Santo. A parte autora sustenta que manteve diversos vínculos sucessivos com a administração pública estadual (vínculo 3: 2019 a 2021; vínculo 4: 2021 a 2023; e vínculo 5: 2023 a 2024), exercendo funções de natureza permanente. Diante da suposta ilegalidade das contratações por desvirtuamento do caráter temporário e violação à regra do concurso público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal), requereu a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS do período não prescrito.

A sentença de primeiro grau (ID 18908775) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado quanto aos vínculos nº 3 e nº 4, sob o fundamento de que tais contratações foram realizadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira. No mérito, julgou improcedente o pedido referente ao vínculo nº 5 (mantido com a Secretaria de Saúde — SESA), por entender que o prazo de 10 meses de duração não descaracterizou a temporariedade, inexistindo nulidade apta a gerar direito ao FGTS.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 18908777). Arguiu, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença, alegando que o ato foi realizado apenas em nome da parte e não de seu advogado constituído. No mérito, defendeu que a sucessividade dos vínculos demonstra o desvio de finalidade e a necessidade permanente do serviço. Pugnou pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a nulidade de todos os contratos e deferido o pagamento do FGTS, citando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 705140 (Tema 191).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar: a) a existência de nulidade processual por defeito na intimação da sentença; b) a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para responder por débitos de vínculos firmados com o IDAF; e c) se o contrato temporário mantido diretamente com o Estado (SESA) padece de nulidade por renovações sucessivas ou prazo excessivo, o que justificaria o recebimento de FGTS com base na tese do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

No que concerne à preliminar de nulidade da intimação, observa-se que a recorrente alega violação ao art. 272, § 2º, do CPC, por não constar o nome do advogado na publicação da sentença. Entretanto, é princípio basilar do sistema processual civil contemporâneo que não se decreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
). No caso concreto, a própria interposição tempestiva do Recurso Inominado (ID 18908777) demonstra que a finalidade do ato foi atingida, suprindo qualquer irregularidade formal. Portanto, rejeito a preliminar.

Quanto à ilegitimidade passiva do Estado em relação aos vínculos 3 e 4, a manutenção da sentença é medida impositiva. A prova documental (Fichas Financeiras nos IDs 18908764 e 18908765) comprova de forma inequívoca que o empregador era o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF). O IDAF é uma autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira (Art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 197/2001). Consequentemente, possui capacidade processual para figurar no polo passivo de demandas que discutam seus próprios atos de gestão de pessoal. Assim, agiu corretamente o juízo de origem ao extinguir o feito sem mérito em relação a esses períodos.

No mérito propriamente dito,
referente ao vínculo
5 (ID 18908750, pág. 6), verifica-se que a recorrente atuou como Assistente Administrativo na Secretaria de Estado da Saúde (SESA) entre 19/04/2023 e 09/02/2024. Trata-se de um vínculo único com a administração direta que perdurou
por menos de 10 meses
. Para que seja devido o FGTS ao servidor temporário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou a tese de que tal direito somente exsurge quando a contratação é declarada nula por ausência de observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal. No caso dos autos, a contratação observou a Lei Complementar Estadual nº 809/2015.

Com efeito,
não se vislumbra nulidade em um contrato administrativo de apenas dez meses de duração
, o qual atende à transitoriedade exigida pelo texto constitucional. A nulidade que gera direito ao FGTS pressupõe o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas e intermináveis renovações que transformam o vínculo precário em permanente, o que não ocorreu no vínculo mantido com o Estado (SESA). A sucessividade de vínculos com órgãos distintos (IEMA, IDAF e SESA) não pode ser somada para fins de configuração de nulidade contra o Estado, uma vez que as autarquias possuem autonomias e necessidades administrativas independentes. Sem a declaração de nulidade do contrato, inexiste suporte jurídico para a condenação ao pagamento de FGTS, verba estranha ao regime jurídico-administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos, inclusive quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado em relação aos vínculos mantidos com o IDAF.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)